Tribunal: TJDFT
Processo: 0732216-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FRACIONADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO.
1. O STF fixou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1.142).
2. A decisão agravada, ao estabelecer a impossibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais, em relação a cada beneficiário substituído, restringiu-se a observar a orientação vinculante.
3. Em caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido.
4. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, que fixou a tese: “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art.
20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução” (Tema Repetitivo 410).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.